Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 37117061, a COORPRE comunicou mediante ofício acerca da sentença de extinção pelo pagamento do requisitório relativo ao substituído DIVINO SOARES DE SOUZA. No ID: 64742476, o SINDIRETA/DF requereu a extinção da execução em relação ao substituído supramencionado ante a comprovação de cumprimento da obrigação. Instado a se manifestar o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte. Ao compulsar os autos do referido precatório (0748113-74.2020.8.07.0000), verificou-se que os valores referentes ao servidor DIVINO SOARES DE SOUZA, titular da ordem de pagamento, foram adimplidos, assim como os valores referentes aos honorários contratuais. Pois bem. Ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a execução em relação aos créditos de DIVINO SOARES DE SOUZA e em relação a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 28 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR